Tribunal: TJMT
Processo: 1016874-26.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016874-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBOS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS – IRRESIGNAÇÃO – DELITOS DA MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – C
ONTEXTO FÁTICO DIVERSO –
MODUS OPERANDI
DISTINTOS – HABITUALIDADE – INDIVÍDUO CONTUMAZ EM PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há reconhecer a continuidade delitiva a crimes praticados em contextos fáticos distintos, ainda que se trate de crimes da mesma espécie, em curto espaço de tempo, mormente quando utilizado
modus operandi
diverso, além do que o indivíduo
demonstra habitualidade criminosa, cuja resposta penal deve ser proporcional à referida atuação, impedindo o benefício do crime continuado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Sávio Gonçalves de Aguiar,
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007750-96.2016.8.11.0006, indeferiu o pedido de unificação de penas, com a aplicação da figura da continuidade delitiva (art. 71, CP), entre os delitos de roubo pelos quais foi condenado nas ações penais 0007695-77.2018.8.11.0006 e 0007693-10.2018.8.11.0006.

Nas suas razões recursais (Id. 221267678), o agravante alega que se trata de delitos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo – um no dia 8.8.2018, outro no dia 10.8.2018 – lugar, visto que ocorreram no município de Cáceres, e modo de execução.

Acrescenta que
“em leitura ao art. 71 do Código Penal não há requisito subjetivo na aplicação do instituto da continuidade delitiva. Não podemos reproduzir irrefletidamente precedentes que contrariam a dogmática penal, já que não é possível a restrição de direito sem previsão legal expressa. Ainda, impossível demonstrar aquilo que o fiscal da lei chama de “unidade de desígnios”, considerando que se trata de elemento psicológico inaferível, de modo que se trataria de prova diabólica.”

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo
“PROVIMENTO do recurso para que seja reconhecida a continuidade delitiva sobre guias nº 0007695- 77.2018.8.11.0006 e 0007693- 10.2018.8.11.0006, redimensionando a pena para 11 ano(s) 1 mes(es) 23 dia(s).”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 221267685), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de primeiro grau foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 221267686).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

No presente Agravo em Execução Penal que maneja a defesa de
Sávio Gonçalves de Aguiar
, busca-se a reforma do
decisum
singular, para que seja efetuada a
unificação de penas, com a aplicação da figura da continuidade delitiva (art. 71, CP), entre os delitos de roubos pelos quais foi condenado nas ações penais 0007695-77.2018.8.11.0006 e 0007693-10.2018.8.11.0006.

No entanto, não prospera a irresignação.

Confere-se dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 30 anos, 7 meses e 3 dias, pela prática de diversos delitos, dentre eles três crimes de roubos, além de tráfico de drogas e receptação.

Em relação à pretensão defensiva, antes de adentrar no cerne da questão, entendo pertinente trazer os apontamentos iniciais da douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer:

“Primeiramente, há de ser feita a diferenciação entre a continuidade delitiva aplicada em delitos apurados na mesma ação penal, com a prolação de uma só sentença, quando não é de competência do Juiz da Execução alterar o título executivo que lhe foi enviado, daquela continuidade delitiva que pode ser reconhecida na fase da execução, no momento de unificação das penas, aplicadas em processos diferentes.

Na primeira hipótese, não cabe ao Juiz da Execução reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (artigo 71 do CP), sob pena de ofensa a coisa julgada.

Na segunda hipótese, que poderia ser o caso dos autos, em análise aos argumentos expendidos pela defesa, bem como em exame aos títulos executivos, não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.

Isto porque, a continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da execução é somente aquela relacionada a processos distintos, no momento da unificação das penas (art. 111 da LEP), quando surgem questões não conhecidas pelos juízes de conhecimento que prolataram duas ou mais sentenças condenatórias e que ignoravam eventual encadeamento de condutas ilícitas. (AREsp n. 1422493 - DF (2018/0345882-9), o que não é o caso dos autos.”
(Id. 229657168).

Feitos os esclarecimentos iniciais, prossigo.

No caso, conforme já consignado, o agravante busca
a aplicação da figura da continuidade delitiva (art. 71, CP), entre os delitos de roubo pelos quais foi condenado nas ações penais 0007695-77.2018.8.11.0006 e 0007693-10.2018.8.11.0006, alegando que se trata de delitos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo – um no dia 8.8.2018, outro no dia 10.8.2018 –, lugar, visto que ocorreram no município de Cáceres, e modo de execução.

Todavia, a assertiva defensiva, por si só, não permite o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, o crime continuado, ou
delictum continuatum
, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros.

Mas não é só, seguindo entendimento das Cortes Superiores e também deste Tribunal de Justiça,
para a incidência da con
tinuidade delitiva,
em casos como aqui discutido, além desses requisitos objetivos, deve haver um liame a indicar a unidade de
desígnios
(requisito subjetivo).

Para Ricardo Augusto Schmitt, exige-se
“que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro: exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como
desdobramento lógico da primeira
, demonstrando a existência de unidade de desígnios.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

Assim, para análise da controvérsia, deve-se, primeiramente, distinguir se o indivíduo agiu com unidade de desígnios, ou se a conduta foi resultante de desígnios autônomos, ou seja, pluralidade de desígnios.

No caso em apreço, primeiro, apesar do curto espaço de tempo entre os delitos, ocorridos em um lapso temporal de aproximadamente 48 horas, não há dizer que foram praticados mediante o mesmo
modus operandi
, pois de acordo com as evidências dos autos, resumidamente, em relação a ação penal n. 0007695- 77.2018.8.11.0006, o crime foi praticado apenas pelo reeducando (mov. 5.1), enquanto na ação penal n. 0007693-10.2018.8.11.0006, o crime foi praticado mediante concurso de outro agente, apesar de não identificado nos autos, conforme se observa da denúncia acostada em mov. 64.2.

Em segundo ponto, não há nada que indique a existência de um liame entre os dois crimes de roubo, o que impede dizer que agiu com unidade de desígnios.

Nesse tocante, ao contrário do que alega o agravante, esse entendimento não é desmedido, sobretudo pela contumácia delitiva incontroversa dos autos, diante das inúmeras condenações que o agravante ostenta.

Em outras palavras, os crimes foram praticados, embora em um curto espaço de tempo, partindo, entretanto, de desígnios manifestamente autônomos, podendo-se dizer, nascido cada um ao seu tempo, pelo indivíduo, ora reeducando, que é propenso a praticar crimes.

A propósito, destaco a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua 'profissão', do que fazê-lo vez ou outra”. (in Código Penal Comentado, 6.ª ed., São Paulo, RT, pág. 403).

Dessarte, conclui-se que mediante mais de uma ação,
Sávio Gonçalves de Aguiar
praticou mais de um crime de roubo, contra vítimas diferentes, utilizando-se de
modus operandi
distintos, em situação que caracteriza a multiplicidade de condutas criminosas. Seu comportamento compreende-se, justamente, na ideia de reiteração e habitualidade, cuja resposta penal deve ser proporcional à referida atuação, e, portanto, torna-se indevido agraciar o criminoso habitual com o benefício do crime continuado.

A Corte Suprema tem mantido o seguinte entendimento:

“(...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). (...) 2. Ademais, as sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso ordinário desprovido.”
(STF – RHC 120266, Relator: Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014).

Ante o exposto, sem necessidade de delongas, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso aviado pela defesa de
Sávio Gonçalves de Aguiar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024